Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702121-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio Carvalho Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (IDs 77433614 e 78557818) que, nos autos do cumprimento de sentença, movido a contra Coopersefe – Cooperativa Habitacional dos Servidores do Senado Federal Ltda. (processo n. 0730436-96.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário para a obtenção dos extratos de movimentações financeiras da executada de 18/10/2018 até o presente momento, e de quebra de sigilo fiscal, mediante pesquisa via INFOJUD, para disponibilizar a declaração de imposto de renda do último ano da executada. Em suas razões recursais (ID 8366387), o agravante narra que a cooperativa agravada se encontra ativa no mercado, comercializado imóveis e fazendo uso de sua conta bancária. Todavia, não foram encontrados ativos financeiros nas pesquisas realizadas pelo juízo nas contas bancárias da agravada. Afirma serem patentes a ocultação de valores em verdadeira fraude à execução, com participação de uma terceira pessoa envolvida para que ocorra a transferência de imediato das quantias recebidas. Argumenta que a exibição dos extratos bancários é o único meio que permitiria comprovar a aludida movimentação e apurar a destinação final dos valores que estão sendo recebidos, mas desviados pela agravada. Alega que pugnou pela disponibilização da declaração de imposto de renda do último ano da executada, mediante pesquisa ao sistema INFOJUD, tendo em vista que a última consulta foi realizada em 2019. Diz que já se utilizou de todos os meios ao seu alcance para obter a quitação do débito exequendo e que necessita, neste momento, da medida excepcional atinente à quebra de sigilo bancário e fiscal para dar seguimento à execução indicando bens passíveis de penhora. Informa que o Juízo de origem negou as consultas aos extratos bancários do agravado e ao sistema INFOJUD, sob o fundamento de que não vislumbra efetividade da medida pleiteada e de que as declarações de imposto de renda apresentadas pela executada já se encontravam acostadas aos autos. Requer, portanto, seja emprestado efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da aludida decisão, objetivando a quebra do sigilo bancário da agravada para obter extratos de movimentações financeiras desta desde 18/10/2018 até o presente momento, bem como seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD, para lograr informações do imposto de renda da executada referentes a 2020. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. Frise-se, de início, que, apesar de ter formulado pedido de efeito suspensivo, pretende o agravante, à evidência, verdadeira antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida liminarmente a quebra do sigilo bancário e fiscal da agravada. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito, nesse juízo prévio, não se revela, de plano, a probabilidade do provimento. Com efeito, na decisão que originou o presente agravo, o i. magistrado Carlos Eduardo Batista dos Santos destacou que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional e extrema, que não pode ser utilizada sem elementos capazes de demonstrar que a medida será útil à satisfação do débito. Confira-se: Nessa senda, tenho que sem a demonstração de que a quebra do sigilo bancário da executada constitua-se medida efetiva para realizar a constrição de bens passíveis de expropriação, não se há falar na consumação da medida que projeta efeitos meramente fustigantes, já que os saldos diários porventura encontrados não representam comprovação de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação (CPC, art. 789). In casu, após diversas diligências, não foi possível encontrar bens passíveis de penhora, razão pela qual não vejo demonstrada a efetividade da medida pleiteada. De fato, não ressai evidente dos autos a relevância da obtenção de informações sobre a movimentação pretérita das contas da agravada, quando eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes em sua conta bancária, de forma a se extrair a efetividade da medida intentada para a satisfação do débito exequendo. Nota-se, ainda, que, “segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a autorização do afastamento dos sigilos fiscal e bancário deverá indicar, mediante fundamentos idôneos, a pertinência temática, a necessidade da medida, ‘que o resultado não possa advir de nenhum outro meio ou fonte lícita de prova’ e ‘existência de limitação temporal do objeto da medida, enquanto predeterminação formal do período’ (MS 25812 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, publicado em DJ 23-2-2006)” (AC 3872 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015). Logo, a pretensão veiculada pelo agravante impõe análise mais acurada dos requisitos, incompatível a pretendida tutela de urgência recursal, a qual, inclusive, mostra-se de caráter satisfativo, não ostentando, pois, o necessário caráter de provisoriedade. Com relação ao segundo requisito, igualmente, ressoa claro que a decisão agravada não oferece perigo de dano ou coloca em risco o resultado útil do processo, na medida em que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito do agravante. Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal requerida. Além disso, eventual ausência de bens da devedora não conduz de imediato à extinção do processo, mas apenas a possível arquivamento provisório da execução, segundo a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Diante de tal quadro, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora